Tribunal: TJMT
Processo: 1056906-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056906-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODAIR MONTEZUMA DE CARVALHO - CPF: 329.049.401-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DE CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. COBRANÇA DE VALORES NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO OU DE COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ainda que se trate de relação consumerista, não se afasta da parte autora, o ônus de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, assim, cabia à recorrente demonstrar a irregularidade das cobranças e o seu adimplemento quanto ao cartão contratado, o que aqui não ocorreu.

2. Ante a inexistência de provas de que o contrato fora quitado e que houve cobranças indevidas, improcede o pedido de irregularidade dos débitos discutidos.

3. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face da sentença, pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial, sob fundamento de que a parte reclamante não comprovou a adimplência referente ao cartão efetivamente contratado.

A recorrente sustenta seu apelo recursal na inexistência de provas sobre o débito cobrado, asseverando ainda que as provas utilizadas pela Reclamada se tratam de unilaterais (telas sistêmicas), ocorrendo, então, ato ilícito passível de indenização, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para reconhecimento da declaração de inexistência do débito e danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024